Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708715-11.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INVAZZION SPORTSWEAR CONFECCOES LTDA - ME, ASTRAL NOIVAS E MODAS LTDA - ME RECORRIDO: ESPLENDOR NOIVAS LTDA - ME, NAHLA ARAUJO SALES DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados pela recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito